Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-09.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALOR DA CAUSA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESPESA COM CORRETAGEM. ABRANGÊNCIA PELA CLÁUSULA PENAL AJUSTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
I. Há legitimidade quando as partes da relação processual correspondem às partes do conflito de interesses submetido a julgamento.
II. O valor da causa que tem por objeto a desconstituição da promessa de compra e venda e a restituição dos valores pagos atende ao disposto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Se a cláusula penal compreende expressamente a indenização da incorporadora com despesas de corretagem, abatida a importância respectiva, o consumidor faz jus à devolução de todos os valores pagos.
IV. Lacunas ou imprecisões do texto contratual não podem respaldar interpretação prejudicial ao consumidor, na linha do que estabelece o artigo 47 da Lei Protecionista.
V. "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão." (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019)
VI. Deu-se parcial provimento ao recurso.